Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao fixar os alimentos, deve o juiz levar em consideração as necessidades do filho e a capacidade econômica do genitor, conforme preceitua o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Também deve ser considerado que tanto o pai quanto a mãe devem prover as necessidades dos filhos menores.

2. A mera circunstância de os genitores receberem valores aproximados não leva à conclusão de que as despesas dos filhos devem ser igualmente rateadas e que o valor estabelecido na decisão agravada excede a capacidade contributiva do genitor.

3. A fixação de alimentos provisórios é feita com base nas alegações e documentos apresentados pela parte autora e só após o contraditório e instrução da causa serão apresentados elementos para aferir o quantum definitivo necessário aos alimentandos e a capacidade contributiva do alimentante.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.